Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-59.2021.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801937-59.2021.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06). CRIME DE TRÁFICO (ART. 33) VERSUS USO (ART. 28). DESCLASSIFICAÇÃO PREMATURA EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação criminal contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Progresso, que extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual do recorrido Matheus Domingos Xavier de Carvalho, denunciado pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

O MP sustenta que a sentença deve ser anulada porque:

Necessidade de Instrução:
A distinção entre traficante (Art. 33) e usuário (Art. 28) exige uma
análise complexa e exaustiva de diversos fatores
, conforme o Art. 28, § 2º, que só pode ser alcançada por meio de
prova definitiva e precisa na fase de instrução criminal, sob o crivo do contraditório
.

Existência de Indícios de Mercancia:
Havia
indícios robustos
nos autos (fase inquisitorial e denúncia) que apontavam para a finalidade mercantil. Esses indícios incluíam a diversidade de substâncias (cocaína e
crack
), o fracionamento em 9 porções, a apreensão de R$ 250,00 em espécie, e a confissão extrajudicial do denunciado sobre o comércio ilegal.

Subversão da Ordem Processual:
A decisão recorrida, ao se basear meramente em elementos preliminares,
impediu a produção de provas essenciais
(como depoimentos de policiais e testemunhas) e subverteu a ordem processual penal.

Erro na Prescrição:
O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em 2 anos (pena do Art. 28) é uma
consequência direta e dependente da desclassificação prematura
. Uma vez mantida a imputação original de Tráfico (Art. 33), cujo prazo prescricional é superior a dois anos,
a prescrição não teria ocorrido
.

Em resumo, a questão discutida pelo MP era o
acolhimento do RSE para cassar integralmente a sentença que desclassificou o crime e decretou a prescrição virtual
, permitindo o regular prosseguimento da Ação Penal e o início da instrução criminal.

III. Razões de decidir

O Tribunal conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público. A controvérsia central residiu na possibilidade de o Juízo de primeiro grau ter efetuado a
emendatio libelli
(Art. 383 do CPP), desclassificando o crime de tráfico (Art. 33) para uso (Art. 28), e extinguindo a punibilidade pela prescrição,
antes mesmo de o réu ser citado, apresentar defesa ou ser iniciada a fase de instrução criminal
.

O colegiado adotou as seguintes teses:

a) A distinção entre traficante (Art. 33) e usuário (Art. 28) na Lei 11.343/06 exige
análise complexa e exaustiva de diversos fatores
, conforme o Art. 28, § 2º (natureza e quantidade da droga, local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes).

b) No caso, havia
indícios robustos
de finalidade mercantil na fase inquisitorial e na denúncia, incluindo a diversidade de substâncias (cocaína e crack), o fracionamento/embalagem em 9 porções e a apreensão de R$ 250,00 em espécie, além da
confissão extrajudicial
de comércio ilegal.

c) A condição de usuário
não exclui a traficância
.

d) A
prova definitiva e precisa
da real destinação da droga
só pode ser alcançada na fase de instrução criminal, sob o crivo do contraditório
.

e) A decisão recorrida, ao se basear em elementos preliminares para desclassificar o delito,
impediu a produção de provas essenciais
e subverteu a ordem processual penal.

f) A extinção da punibilidade pela prescrição em 2 (dois) anos (pena máxima do Art. 28) é
consequência direta e dependente da desclassificação prematura
.

g) Mantida a imputação do Art. 33 (cuja pena máxima é superior a 4 anos),
o prazo prescricional aplicável é muito superior a dois anos
, e a prescrição ainda não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Em consequência,
CASSOU INTEGRALMENTE a Sentença
que desclassificou a conduta para o Art. 28 da Lei 11.343/06 e decretou a extinção da punibilidade pela prescrição. Determinou o
regular prosseguimento da Ação Penal
, devendo o Juízo
a quo
dar continuidade ao feito, com a notificação/citação do acusado e o
início da instrução criminal
, para que se proceda à análise definitiva das circunstâncias do delito.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 51 da Lei 11.343/06; Art. 28 da Lei 11.343/06; Art. 30 da Lei 11.343/06; Art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06; Art. 383 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal; Art. 589 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção a julgados ou precedentes específicos (jurisprudências, súmulas ou acórdãos) nas fontes fornecidas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0801937-59.2021.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MATHEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Progresso, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual do recorrido
MATHEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO
, do crime previsto no art. 33, CAPUT, DA Lei n.º 11.343/2006.

O Ministério Público ofereceu a Denúncia em
24 de fevereiro de 2022
em face de
Matheus Domingos Xavier de Carvalho
acusado da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas).

Segundo consta da inicial, em 21/11/2021, por volta das 20h00min, na Rua 15 de Novembro, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso/PA, o denunciado trazia consigo, para fins de narcotraficância, 05 (cinco) embalagens de cocaína (aproximadamente 2,8g) e 04 (quatro) trouxinhas de crack (aproximadamente 3,4g), além de R$ 250,00 em espécie.

Em 10 de fevereiro de 2022, a Defensoria Pública peticionou requerendo o
relaxamento da prisão por excesso de prazo
ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. A defesa argumentou que, na data da petição, já haviam se passado quase dois meses desde a decretação da prisão (23/11/2021), excedendo o prazo legal de 30 dias para a conclusão do inquérito de réu preso (Art. 51 da Lei 11.343/06). A defesa também destacou a primariedade do réu e a pequena quantidade de droga apreendida.

O Ministério Público manifestou-se em 12 de fevereiro de 2022 pelo indeferimento.

Em
03 de abril de 2022
, o Juízo de Direito Substituto acolheu o pedido da defesa concedeu a
Liberdade Provisória
ao acusado Matheus Domingos Xavier de Carvalho, sem fiança e mediante o cumprimento de medidas cautelares.

O Alvará de Soltura foi expedido e cumprido em 07/04/2022.

Em
06 de julho de 2024
, o Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso proferiu
Sentença
. O Juízo, valendo-se da
emendatio libelli
(Art. 383 do CPP) e considerando os elementos dos autos (natureza e quantidade da droga, primariedade do réu e sua alegação policial de ser usuário),
desclassificou a conduta
imputada pelo MP (Art. 33) para o crime de
Uso Pessoal de Drogas (Art. 28 da Lei 11.343/06)
. Em seguida, o Juízo aplicou o Art. 30 da Lei 11.343/06, que prevê a prescrição em 2 (dois) anos para as penas estipuladas para o crime de uso.

Como o recebimento da denúncia ocorreu em 03/04/2022, e já havia decorrido um período superior a dois anos, foi
decretada a extinção da punibilidade
em relação a Matheus Domingos Xavier de Carvalho, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RSE)
em 23 de julho de 2024. O recurso foi interposto com fundamento no artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, buscando a reforma da sentença que desclassificou o crime e reconheceu a prescrição.

A Defensoria Pública apresentou
Contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do RSE e manutenção da sentença.

Em
15 de janeiro de 2025
, a Juíza de Direito Substituta, em juízo de retratação (Art. 589 do CPP),
manteve a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.

Os autos foram encaminhados à 4ª Procuradoria de Justiça Criminal para parecer manifestando-se pelo
provimento do Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
, para que a sentença seja declarada nula e afastado o reconhecimento da prescrição virtual, com o prosseguimento do feito.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside na possibilidade de o Juízo de primeiro grau ter efetuado a
emendatio libelli
(Art. 383 do CPP) desclassificando o crime de tráfico (Art. 33) para uso (Art. 28) e, consequentemente, extinguindo a punibilidade pela prescrição, antes mesmo de o réu ser citado, apresentar defesa ou ser iniciada a fase de instrução criminal.

Assiste razão ao Ministério Público Recorrente.

Nos crimes previstos na Lei 11.343/06, a distinção entre a figura do traficante (Art. 33) e do usuário (Art. 28) depende de uma
análise complexa e exaustiva
de diversos fatores, conforme previsto no Art. 28, § 2º. O juiz deve atender à
natureza e à quantidade da droga apreendida
, ao local e às condições da ação, às circunstâncias sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela, os autos contêm indícios robustos, colhidos na fase inquisitorial e na Denúncia, que apontam para a
finalidade mercantil
:

Diversidade de substâncias:
Foram apreendidas
cocaína
e
crack
.

Fracionamento/Embalagem:
As drogas estavam em
9 porções separadas
(5 embalagens de cocaína e 4 trouxinhas de crack), o que é, via de regra, incompatível com a guarda para mero consumo pessoal.

Dinheiro Apreendido:
Foi encontrada a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie.

Confissão Extrajudicial:
O denunciado, na ocasião do flagrante,
confessou aos agentes policiais que as substâncias eram destinadas ao comércio ilegal
.

Embora o réu tenha alegado ser usuário em sede policial e a Defesa tenha enfatizado sua primariedade, a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância. A prova definitiva e precisa da real destinação da droga só pode ser alcançada na
fase de instrução criminal
, sob o crivo do contraditório.

A decisão recorrida, ao se basear meramente nos elementos preliminares para dar uma capitulação diversa e aplicar a prescrição,
impediu a produção de provas
essenciais para determinar a destinação da droga (como os depoimentos dos policiais condutores e testemunhas arroladas), e subverteu a ordem processual penal.

Por outro lado, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição em 2 (dois) anos (pena máxima do Art. 28) é uma
consequência direta e dependente
da desclassificação prematura.

Considerando que há elementos suficientes para manter a imputação do Art. 33 da Lei 11.343/06, cuja pena máxima cominada em abstrato é superior a 4 (quatro) anos, o prazo prescricional aplicável é muito superior a dois anos, e a prescrição ainda não ocorreu.

A manutenção da sentença, nessas circunstâncias,
traduz fomento ao sentimento de impunidade
, impedindo o Estado de exercer seu direito de provar o delito de tráfico (ação penal).

Portanto, impõe-se a cassação da Sentença recorrida, a fim de que o processo tenha seu trâmite regular, possibilitando o início da instrução e a devida apuração dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, e, em consequência,
CASSO INTEGRALMENTE
a r. Sentença, que desclassificou a conduta para o Art. 28 da Lei 11.343/06 e decretou a extinção da punibilidade pela prescrição.

Determino o
regular prosseguimento da Ação Penal
nº 0801937-59.2021.8.14.0115, devendo o Juízo
a quo
dar continuidade ao feito, com a notificação/citação do acusado e o início da instrução criminal, para que se proceda à análise definitiva das circunstâncias do delito.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025